Tribunal: TJDFT
Processo: 0711591-62.2018.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROVIMENTO NÃO CONTEMPLADO NO TÍTULO. INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO EXEQUENDA.

I – A obrigação postulada no cumprimento de sentença não foi contemplada no título executivo judicial, portanto, é inexigível. Mantida a r. sentença que rejeitou o pedido de cumprimento do julgado, arts. 525, inciso III c/c 487, inc. I, ambos do CPC.

II – Apelação desprovida